Tribunal: STM
Processo: 7000615-72.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE SISTEMAS LEGISLATIVOS DISTINTOS. RECURSOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. Verifica-se que os temas pleiteados foram amplamente debatidos no julgado desse STM, quando da apreciação da Apelação. As teses firmadas nos aclaratórios defensivos e acusatórios não devem prosperar, pois os pedidos formulados pugnaram pelo reexame das questões de mérito, à míngua de omissões ou de obscuridades, desvirtuando, dessa forma, a finalidade do recurso manejado. Esta Justiça Especializada possui posicionamento unânime no tocante à impossibilidade de combinação de sistemas legislativos para o estabelecimento da pena. Não há combinação de sistemas legais na construção dosimétrica da pena quando se tem o destaque apenas da figura típica do Códex criminal comum, conforme prevê a norma alteradora regente, que, automaticamente, após sua identificação se transforma, a partir do enquadramento ao art. 9º, inciso II, do CPM, em crime militar (por extensão), devendo, por óbvio, ser processado e julgado conforme a legislação material e, imediatamente, a processual castrenses. Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000615-72.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
ADVOGADO(A): MARCELO MENEZES RAMOS (OAB RJ203563)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUER DA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, QUER DA DEFESA CONSTITUÍDA, POR
ENTENDER QUE AS MATÉRIAS NELES AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS E POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000615-72.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE
COMBINAÇÃO
DE
SISTEMAS
LEGISLATIVOS
DISTINTOS.
RECURSOS
DEFENSIVO
E
ACUSATÓRIO
CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
Verifica-se que os temas pleiteados foram amplamente debatidos no
julgado desse STM, quando da apreciação da Apelação. As teses
firmadas nos aclaratórios defensivos e acusatórios não devem
prosperar, pois os pedidos formulados pugnaram pelo reexame das
questões de mérito, à míngua de omissões ou de obscuridades,
desvirtuando, dessa forma, a finalidade do recurso manejado.
Esta Justiça Especializada possui posicionamento unânime no tocante
à impossibilidade de combinação de sistemas legislativos para o
estabelecimento da pena.
Não há combinação de sistemas legais na construção dosimétrica da
pena quando se tem o destaque apenas da figura típica do Códex
criminal comum, conforme prevê a norma alteradora regente, que,
automaticamente, após sua identificação se transforma, a partir do
enquadramento ao art. 9º, inciso II, do CPM, em crime militar (por
extensão), devendo, por óbvio, ser processado e julgado conforme a
legislação material e, imediatamente, a processual castrenses.
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conformidade do Extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e pela Defesa constituída, por entender que as matérias neles aventadas
foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no
Acórdão embargado.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento,
com pedido de efeito modificativo, opostos pela Procuradoria Geral da JMU,
subscritos pelo Procurador-Geral, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, e pela
Defesa constituída do SO FN WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA, com o
objetivo de suprir omissões apontadas no Acórdão da Apelação nº 7000620-
31.2022.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (evento 60 do Apelo):
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO LÓGICA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO REPRESENTANTE DO MPM EM
ALEGAÇÕES ORAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INJÚRIA RACIAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ART. 140, §3º,
DO CP. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 141, INCISO III, DO
CP. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A Defesa arguiu preliminar de não conhecimento do Apelo por
preclusão lógica, ante o pedido de absolvição feito pelo membro do
Ministério Público Militar em Alegações Orais na Sessão de
Julgamento. No entanto, trata-se de matéria pacificada na doutrina e
na jurisprudência criminal ordinária e especial, sob o fundamento de
que gozam os membros do Ministério Público de independência
funcional, bem como da impossibilidade de desistência da Ação Penal
após o recebimento da Denúncia pelo Juízo.
Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão unânime.
Comete injúria racial, prevista no art. 140, §3º, do CP, o militar que
chamou o subordinado de “crioulo”, ofendendo-lhe a dignidade e o
decoro por meio da utilização de elementos referentes à raça, o qual,
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além de adjetivado negativamente, foi desqualificado em referência à
sua cor, na presença de outros militares, durante a realização da
limpeza do alojamento.
Incidência de causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no inciso III
do art. 141 do CP, por ter sido a injúria praticada na presença de
várias pessoas.
Apelo acusatório provido. Decisão majoritária.”
A PGJM, em seu Arrazoado, afiançou que a omissão do Decisum
permeia a dosimetria da pena aplicada ao embargante, sob o fundamento de que a
pena-base não poderia ter sido fixada no mínimo legal, pois o réu aproveitou-se de
sua condição de superior hierárquico para praticar o crime. Para além, ressaltou que
a dosimetria não poderia, de igual modo, ser realizada parte com base na legislação
penal comum, parte com base no CPM, tendo em vista configurar a combinação de
sistemas legislativos, o que afrontaria os princípios da legalidade e da
individualização da pena. Por derradeiro, prequestionou a matéria para eventual
necessidade de interposição de recurso nas instâncias sobrepostas (evento 1, doc. 1).
A Defesa constituída pelo recorrente, por sua vez, opôs Embargos de
Declaração sob os auspícios de omissão, alegando, conforme colação de
jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que não poderia o Juízo condenar o réu,
tendo em vista a Acusação ter pleiteado, em Alegações Escritas, sua absolvição.
Ademais, prequestionou o Acórdão, pugnando por sua nulidade (evento 1, doc. 2).
Em 8/8/2023, proferi despacho admitindo os Declaratórios de ambas as
partes, abrindo vistas às contraditas, com fulcro no art. 131, caput, e § 1º, do RISTM
(evento 5).
Intimadas
as
partes,
estas,
tempestivamente,
apresentaram
impugnações aos Recursos.
O Órgão Ministerial rebateu os argumentos dos Embargos opostos pela
Defesa, afiançando que eles já haviam sido ventilados quando do julgamento da
Apelação, bem como afirmando a inexistência de temática constitucional a ser
debatida, requerendo, por conseguinte, a rejeição do Recurso (evento 10).
Noutro giro, a Defesa do embargante, em análise aos Declaratórios da
Acusação, declarou que a fundamentação do Parquet não reverbera qualquer
omissão do Acórdão vergastado, pugnando por sua rejeição (evento 12).
É o Relatório.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos e foram opostos por
partes legítimas e interessadas, devendo ser conhecidos.
Insurgem-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União e a
Defesa constituída do SO FN WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA contra
supostas
omissões
do Acórdão
que
julgou
a Apelação
nº
7000620-
31.2022.7.00.0000, por meio da oposição de Embargos de Declaração, para fins de
prequestionamento, com pedido de efeito modificativo.
Argumenta a PGJM, em suas razões recursais, que a omissão do
Decisum permeia a dosimetria da pena aplicada ao embargante, sob o fundamento de
que a pena-base não poderia ter sido fixada no mínimo legal, pois o réu aproveitou-
se de sua condição de superior hierárquico para praticar o crime. Para além, ressaltou
que a pena não poderia ter sido aplicada parte com base na legislação penal comum,
parte com fulcro no CPM, tendo em vista a impossibilidade de combinação de
sistemas legislativos, o que afronta os princípios da legalidade e da individualização
da reprimenda. Alfim, prequestionou a matéria para eventual necessidade de
interposição de recurso perante a Egrégia Suprema Corte nacional (evento 1, doc. 1).
Noutro giro, a Defesa do recorrente opôs os Declaratórios, de igual
modo, calcada em suposta omissão, afiançando que, acorde jurisprudência do STJ,
impossível seria a condenação do agente, tendo em vista a Acusação ter pleiteado,
em Alegações Escritas, sua absolvição, requerendo, por fim, o prequestionamento
(evento 1, doc. 2).
No tocante aos argumentos expostos nos Embargos Declaratórios
Criminais opostos pela Defesa do recorrente, não vislumbro justeza nas alegações.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos
declaratórios integra o julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional por configurar a última fronteira processual para aplainar possíveis
imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz seu
conhecimento, mesmo que seja, unicamente, para prequestionar matéria para fins de
recurso constitucional.
Nesta esteira, o manejo dos aclaratórios atina-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas,
restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo
embargante.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desde cedo, antecipo que não vislumbro omissão ou obscuridade a
serem sanadas no Decisum atacado, porquanto o Órgão Colegiado dessa Corte, em
Sessão de Julgamento, discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as
vertentes da irresignação acusatória contida nas razões do Apelo nº 7000620-
31.2022.7.00.0000/RJ.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
No tocante à tese defensiva de omissão no Acórdão recorrido, o cerne
da impugnação figura na impossibilidade de condenação do agente, por ter a
Acusação pleiteado, em Alegações Escritas, sua absolvição. Verifica-se que o tema
foi amplamente debatido no julgado sob ataque, nomeadamente quando da
apreciação da preliminar de preclusão lógica, arguida pela Defesa em Contrarrazões
da Apelação. Logo, não há qualquer ponto a se reparar.
Nesse compasso, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi
inteiramente apreciada. As teses firmadas nos aclaratórios defensivos não devem
prosperar, pois os pedidos formulados pleitearam o reexame das questões de mérito,
à míngua de omissões ou de obscuridades, desvirtuando, dessa forma, a finalidade
do recurso manejado, pelo que rejeito o recurso da Defesa.
Assim, inexiste falha na prestação jurisdicional, passível de
correção, em forma de omissão ou obscuridade, não subsistindo respaldo para
acolher os Embargos de Declaração opostos pela Defesa.
Sobre outro viés, em análise exauriente dos argumentos destacados
pela Acusação nos seus Embargos, o órgão afirmou a existência de duas omissões: a)
a ausência de observância da condição de superior hierárquico do réu na prática do
crime, o que elevaria a pena-base na primeira fase da dosimetria; e, b) ainda, quanto
à dosimetria, não poderia ter sido realizada parte com base na legislação penal
comum, parte com base no CPM, pois este procedimento conduzia à combinação de
sistemas legislativos, o que configuraria violação ao Princípio da Legalidade. Ao
final, alegou que deveria ter sido aplicado o instituto da substituição da pena do art.
44 do CPB, em detrimento do sursis garantido no CPM, como consecutivo lógico.
De igual modo, os referidos fundamentos não merecem prosperar.
Cumpre salientar de antemão os efeitos legislativos da Lei nº
13.491/2017. A referida norma acresceu a essa Justiça Especializada, no art. 9º,
inciso II, do CPM, uma ampliação do conceito de crime militar, definido de forma
uníssona na doutrina castrense, conceito recepcionado, de igual modo, por essa
atribuição, como “crime militar por extensão”.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste conspecto, o presente caso não possui o espectro da exegese
elaborada pelo Parquet Milicien em seus Declaratórios. Bem é verdade que esse
STM possui posicionamento consolidado concernente à impossibilidade de
pinçagem de institutos jurídicos distintos para a definição do caso concreto. In
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PEQUENA
QUANTIDADE
CONFIGURA
O
DELITO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO
DO
PORTE DE DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART.
28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR
(STM).
EMPREGO
DO
PRECEITO
SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Confirmadas a autoria e a
materialidade. O Apelante reconheceu a substância entorpecente como
de sua posse, uma vez que era usuário de maconha desde os seus 12
anos. A materialidade teve a cadeia de custódia preservada, cuja
comprovação advém do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico
Definitivo da Polícia Federal, que concluiu se tratar da planta
Cannabis Sativa Linneu (maconha) e da identificação de
tetrahidrocanabinol (THC). II - Devido ao fato de ser usuário
frequente de drogas, o Apelante acabou por assumir a possibilidade de
portar substância narcótica no quartel. Ademais, ao ingressar no
Exército Brasileiro, foi-lhe orientado que era crime trazer consigo
material ilegal. Ainda, em sua Ficha de Entrevista para seleção de
Soldado do Efetivo Variável, o Acusado mentiu ao afirmar que não era
adicto a entorpecentes. III – Por serem formalmente típica a conduta e
relevante a lesão, deve-se aplicar a norma penal. O nexo causal
vincula o resultado normativo de perigo à saúde pública. A
causalidade também busca aferir se a consequência criminosa pode
ser atribuída de forma objetiva ao agente como obra do seu
comportamento típico. O dolo está em assumir a possibilidade de
trazer consigo material ilegal quando se faz uso constante de
entorpecente. IV – Mesmo que a quantidade encontrada seja pequena,
essa foi suficiente para se realizar o Laudo Toxicológico Definitivo que
confirmou a presença da substância proibida THC. Assim, não possui
o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a
conduta atinge bens jurídicos relevantes para a vida militar. V - Os
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão
de tais delitos é constitucional e a criminalização de situações
reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro. VI - O porte e o uso de
drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no
art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em
face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14
desta Corte Marcial. VII – O emprego das penas previstas nos artigos
202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Codex Castrense,
igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo normativo é
vedado ao Poder Judiciário o qual atuaria como verdadeiro
legislador. Violaria-se, assim, o princípio constitucional da separação
de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido
na Magna Carta, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a
proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão
com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é
levado ao cárcere pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma
permanece viva dentro do quartel. VIII - Desprovimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000406-06.2023.7.00.0000. Relatoria do Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Publicação: 28/8/2023). (Grifo nosso.)
Não obstante, não se está aqui frente à referida hipótese, uma vez que
não se trata de utilização de combinação de sistemas jurídicos, tendo em vista que,
na construção dosimétrica da pena, utilizou-se, in casu, apenas o destaque da figura
típica do Códex criminal comum, conforme prevê a norma alteradora regente, que,
automaticamente, após sua identificação se transforma, a partir do enquadramento ao
art. 9º, inciso II, do CPM, em crime militar (por extensão), devendo, por óbvio, ser
processado e julgado acorde a legislação material e, imediatamente, a processual
castrenses.
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar
Federal devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de promover-se, conforme o
caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada
a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a aplicação de
sistema diverso.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim é que a aplicação dos normativos penais ordinários e das
legislações extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do
CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a
teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017, nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade,
de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das
relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças
Armadas.
Exatamente por essa razão é que a especialidade da legislação penal
castrense não permite o cabimento de substituição das penas privativas de liberdade
por sanções alternativas previstas no Código Penal comum (penas restritivas de
direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Ademais, ainda no tocante à aplicação da substituição da pena, inserta
no art. 44 do CPB, notório é o entendimento dessa Corte da inaplicabilidade do
instituto nessa Justiça Especializada, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
DROGAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECEPÇÃO
DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE
EMPREGO DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO
PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS
DOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO
CPM. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que
seja de pouca monta, não configura ineficácia absoluta do meio
empregado, muito menos ausência de perigo efetivo, tendo em vista
que o que se considera é a qualidade da relação jurídica entre o
Apelante e as Forças Armadas. II. Não se aplica o princípio da
insignificância ou da bagatela, no âmbito desta Justiça Especializada,
porque o uso de substâncias entorpecentes, nos quartéis, traria efeitos
prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições
Militares. III. Inexiste respaldo legal no ordenamento jurídico
castrense apto a autorizar a possibilidade de aplicação das medidas
restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006, e de cabimento de substituição das penas por sanções
restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP. IV. Inconcebível a
reclassificação do delito cometido pelo Réu da figura típica do art. 290
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I,
todos do CPM, tendo em vista que o agir do agente se subsumiu com
perfeição à norma incriminadora. Mostra-se necessária a aplicação
da pena. V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime”. (Apelação nº
7000691-33.2022.7.00.0000. Relatoria do Min. José Barroso Filho.
Publicação: 4/9/2023). (Grifo nosso.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PENA
ALTERNATIVA.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. O dispositivo contido no art. 290 do CPM foi
recepcionado pela ordem constitucional vigente e é compatível com as
Convenções de Nova York e de Viena, que não vedam a criminalização
da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que
fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente. Preliminar de
inconstitucionalidade/inconvencionalidade rejeitada por unanimidade.
2. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com
os princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se
ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum
devolutum quantum apellattum, o qual também limita o conhecimento
e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão.
3. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa
apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde
pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. 4. O
crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido,
sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-
se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. 5. A presença de
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas. 6. A posse de qualquer quantidade de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete
tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados
da hierarquia e da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos
mais caros à existência de um corpo armado. 7. No julgado em análise
é inviável a absolvição por invocação do princípio da
proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar
está em sintonia com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o
qual, além de assentar como inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga. 8. No âmbito do Direito
Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O Princípio da
Especialidade impede a substituição da pena pela multa ou pela pena
alternativa de prestação pecuniária ou prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44 e parágrafos
do Código Penal, porque o art. 290 do Código Penal Militar é
regramento específico no âmbito da caserna, e, mesmo que a
legislação comum seja mais benéfica ao Acusado por estipular
sanção mais branda, não tutela os bens jurídicos compreendidos na
esfera da legislação penal militar. Outrossim, as regras penais
comuns só têm aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando
esta for omissa, o que não se verifica in casu. 9. A Sentença recorrida
não violou nenhum dispositivo constitucional, estando em perfeita
consonância com os princípios fundamentais da República Federativa
do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado. 10. Os
autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta
diversa. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade”. (Apelação nº
7000352-74.2022.7.00.0000. Relatoria do Min. Leonardo Puntel.
Publicação: 19/12/2022). (Grifo nosso.)
Tanto é assim, que se nota na derradeira parte do Acórdão vergastado,
que após a assunção da figura típica capitulada à inteireza na Peça Pórtico, inclusive
quanto à pena de multa, por se tratar de preceito secundário do tipo, toda a fase da
dosimetria fora elaborada com a utilização da legislação castrense.
Acorde precedente dessa Egrégia Corte sobre a aplicação dos preceitos
secundários do tipo penal militar por extensão, in litteris:
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
RÉU
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA
FALSA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO
DA
PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO.
ENUNCIADO
Nº
73
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FORMA
TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA
DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR
SERVIÇOS
COMUNITÁRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido
no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar. Na espécie, os Acusados foram denunciados
pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal
comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à
dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c
o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, os
Réus eram militares em serviço ativo do Exército Brasileiro, e o
crime foi praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o
que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito
pelo Conselho Permanente de Justiça. Preliminar de Incompetência
da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada. Decisão por
unanimidade. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não
constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do
Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a
competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de militar em serviço ativo. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar por ausência de condição de prosseguibilidade
rejeitada. Decisão por unanimidade. O delito de moeda falsa
encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é classificado
como crime plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta
por atos distintos, admitindo seu fracionamento), de modo que a
prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal é suficiente
para a configuração do crime e, na conduta em exame, se por um lado
os autos demonstraram que o Réu não participou da aquisição da
moeda falsa, fê-la circular, configurando-se, pois, o delito. A
incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do
Código Penal comum, somente se efetiva nos casos de participação
(instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de
coautoria. Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a
toda evidência, o Acusado não teve mera participação, mas
efetivamente foi coautor da prática delitiva quando, consciente de que
se tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro
verdadeiro com um colega de farda. Os fatos descritos na Exordial
Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no artigo
289, § 1º, do Código Penal comum, mormente porque, para a
caracterização do referido delito, a falsificação deve ser capaz de
induzir a vítima em erro, de modo que a moeda possa ser recebida
como se verdadeira fosse, não cabendo a alegada desclassificação da
conduta para o delito de estelionato previsto no art. 251 do Código
Penal Militar. Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017
- SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017, elaborado pelo Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal
no Amazonas, "(...) A falsificação de cédula possui qualidade
mediana.". Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justamente
porque não se identifica nos autos a alegada falsificação grosseira. Ao
revés, os autos revelam com absoluta clareza que as cédulas
introduzidas na circulação pelos Acusados foram aptas a ludibriar os
terceiros que as receberam, restando configurada, portanto, a conduta
descrita no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum. Não sendo
cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a figura
típica do estelionato, por via de consequência, sequer se poderia
admitir o reconhecimento da forma tentada, restando prejudicada a
análise dos pleitos defensivos. É incabível a alegação de crime
impossível, na medida em que além da clara dicção do art. 32 do
Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada
quando pela ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, no caso
em exame, efetivamente, os Réus fizeram introduzir moeda falsa na
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circulação na Unidade, seja para o pagamento de lanches na Cantina,
seja trocando por cédulas verdadeiras com outros colegas de farda.
Vale dizer que não houve a pronta identificação do delito. Os delitos
perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais
foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a
doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na
esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº
13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além
dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos
na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de
"a" a "e" do citado dispositivo. Tal desiderato ampliou o rol dos
crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os
preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal
comum. As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita
adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal
comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo
penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo
legislador no Diploma legal. A despeito de o art. 55 do Código Penal
Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação
de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na
estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal,
os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal
incursionador. Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja
conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito no artigo
289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como
"crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código
Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a
alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou,
unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e
secundários da legislação penal extravagante, restando preservados
os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa
suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade. Todavia,
ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de
crime comum, conforme destacado anteriormente, ainda assim é
incabível a substituição das penas aplicadas pelo Juízo de primeiro
grau por prestação de serviços comunitários, pois, conforme
entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº
13.491/17 não teve o condão de promover alterações legislativas para
além da ampliação do rol de condutas classificadas como crimes
militares, o que significa dizer, não alterou outros dispositivos da
Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos
crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal comum, de maneira que uma interpretação nesse
sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou. Em
consequência, a substituição de penas privativas de liberdade por
penas restritivas de direito não pode ser encarada como mera
omissão, mas afigura-se como opção legislativa que, ao deixar de
prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada, o que também afasta a pretensão defensiva de
ver reconhecida a figura do arrependimento posterior, previsto no
art. 16 do Código Penal comum. Ainda que o referido instituto fosse
aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, mesmo assim seria
incabível a pretensão defensiva na medida em que o instituto do
arrependimento posterior é incompatível com os crimes contra a fé
pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais em geral
dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado
ou a restituição da coisa subtraída. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade”. (Apelação nº 7000744-
48.2021.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de Aquino.
Publicação: 9/3/2002). (Grifos nossos.)
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça
Militar da União a competência para o processamento e para o julgamento dos
crimes militares definidos no Código Penal Militar, de sorte que o legislador
constituinte conferiu ao legislador ordinário a competência para definir tais
condutas.
Assim, quando a novel redação do inciso II do art. 9º do Estatuto
Repressivo Castrense, alterado pela Lei nº 13.491/2017, considerou crime militar os
previstos na legislação comum, nas circunstâncias delineadas nas alíneas
subsequentes, a conduta perpetrada pelo recorrente encontra melhor adequação
ao que se convencionou denominar crime militar por extensão, atraindo, por via
de consequência, a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e para o julgamento do feito, tal como se procedeu.
Na espécie, o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no
art. 140, § 3º, do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita
adequação à dicção do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, o
que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e
para o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente
de Justiça, nos exatos termos da legislação de regência:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado.
No caso em exame, houve ofensa direta à hierarquia, à disciplina e à
própria Instituição Militar, mormente porque a injúria fora praticada no interior do
alojamento da referida Organização Militar, sendo todos os militares envolvidos da
ativa e pertencentes ao efetivo da Unidade à época dos fatos, o que atraiu por
completo a aplicação das normas castrenses.
Neste conspecto, colaciono precedente desse STM que se subsome à
perfeição ao presente caso, em especial pelo destaque da atração competencial dessa
Especializada na aplicação da norma eleita castrense. In verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE INJÚRIA RACIAL.
ART. 140, § 3º, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA.
CONDUTA DELITIVA PRATICADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº
9.459/1997. EDIÇÃO DE NOVA LEI – 14.532/2023. INJÚRIA
RACIAL:
CRIME
DE
RACISMO,
INAFIANÇÁVEL
E
IMPRESCRITÍVEL, COM AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA.
PRINCÍPIO DA NÃO RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS CONTITUTIVOS DO TIPO
PENAL PREVISTOS NO ART. 140, § 3º, DO CP, C/C O ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA A, DO CPM. PRESENÇA. ILICITUDE.
CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA PEÇA
INICIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Autoria delitiva comprovada nos autos. A conduta criminosa ocorreu
na presença de outros dois militares, os quais confirmaram ter ouvido
as palavras injuriosas por parte do Acusado.
II. A injúria racial constitui delito formal e instantâneo, consumando-
se quando a ofensa chega ao conhecimento do Ofendido. No caso, foi
proferida diretamente e na presença do Sd de V., ocasião em que se
sentiu altamente constrangido e humilhado pelo Acusado. Assim, a
materialidade delitiva restou caracterizada indene de dúvidas.
III. A conduta do Apelado se amolda àquela ínsita no art. 140, § 3º,
do CP, introduzida pela Lei nº 13.491/2017, que criou os crimes
militares por extensão, combinada com o art. 9º, inciso II, alínea a,
do CPM, porquanto presente, além do dolo representado pela
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vontade livre e consciente de injuriar, o elemento subjetivo especial
do tipo, qual seja, o especial fim de discriminar o Ofendido por razão
da sua raça e cor.
IV. O Acusado, ao proferir de forma depreciativa a expressão “um
crioulo fazendo Economia”, apesar de negar ter dito tais palavras, o
que foi rechaçado pelas testemunhas presentes, agiu de forma livre e
consciente, com o intuito de injuriar o Ofendido. O termo
pejorativo “crioulo” constitui um plus a caracterizar a presença do
elemento subjetivo do tipo – animus injuriandi – constituído pelo
especial fim de discriminar o Ofendido em razão de sua raça e cor,
ferindo sua honra subjetiva (seu amor próprio).
V. O Acusado se considerava superior intelectualmente aos seus
subordinados, em especial, aos soldados. Isso se conclui em face das
suas palavras de que os soldados, apesar de terem o 2º grau do ensino
médio, eram praticamente uns analfabetos.
VI. Segundo tal concepção do Apelado, um militar Oficial, seria
absurdo um Soldado negro, não obstante lhe responder a alguns
questionamentos em inglês, estar cursando nível superior e, ainda
mais Economia. Sua atitude denotou a real vontade de discriminar o
Ofendido, em razão da sua cor.
VII. O Ofendido, conforme depoimento prestado em Sindicância e, em
Juízo, sentiu-se ofendido e incomodado. No seu entender, a referida
palavra “crioulo” possui conotação discriminatória, de cunho racial,
restando configurada a materialidade delitiva.
VIII. A testemunha Cel C. A., superior que se encontrava presente no
dia dos fatos, declarou que, no momento, a expressão facial da Vítima
mudou totalmente, aparentando estar totalmente contrariado, o que
configura a consumação instantânea do crime e o constrangimento
imposto ao Ofendido.
IX. A antijuridicidade se encontra presente nos autos, porque
inexistente qualquer causa de exclusão de ilicitude.
X. A culpabilidade, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas, visto
que o Acusado era oficial da reserva, exercendo função como
Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), sendo imputável à
época. Ocupou a 2ª posição no Centro Logístico da Aeronáutica
(CELOG). Assim, tinha pleno conhecimento do potencial da ilicitude
da sua conduta, sendo-lhe exigível conduta totalmente diversa.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XI. Reforma da Sentença. Dosimetria da pena, observados os
critérios legais e a Lei Maior. Aplicação, ainda, da pena de multa,
porquanto preceito secundário do tipo incriminador, não havendo
que se falar em aplicação de legislação extravagante in mallam
partem, mas obediência aos Princípios da Legalidade e da Reserva
Legal.
XII. Provimento ao recurso ministerial. Decisão por maioria”.
(Apelação nº 7000742-16..2022.7.00.0000/SP. Relatoria do Min. José
Barroso Filho. Publicação: 31/5/2022). (Grifos nossos.)
Por derradeiro, no tocante à suposta omissão por inobservância da
condição de superior hierárquico do réu na prática do crime, o que elevaria a pena-
base na primeira fase da dosimetria, não assiste razão à Acusação.
Cumpre salientar que, nos requerimentos de reforma do Decisum
absolutório de piso, o Parquet das Armas não fez qualquer menção à suposta
aplicação no Apelo (evento 1, doc. 4, da Apelação), bem como o Parecer elaborado
pela Douta PGJM (evento 7 da Apelação) apenas posicionou-se favorável ao
conhecimento e à procedência dos argumentos da Apelação formulada.
“Em face de todo o exposto, o MPM vem requerer a Vossas
Excelências que a presente apelação seja conhecida e lhe seja dado
provimento de forma integral, para condenar o Suboficial
WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA nas penas do art. 140, § 3º do
Código Penal Comum c/c art. 9º II, "a" do Código Penal Militar, com
a causa de aumento do art. 141, III também do CP, bem como a pena
de multa em patamar superior àquele já fixado pelo Douto Magistrado
em seu voto dissidente e pena-base acima do mínimo legal, face os
argumentos já expostos”.
Não obstante, ainda foram analisadas as circunstâncias do crime para
fixação da pena privativa de liberdade, insertas no art. 69 do CPM, quando da
primeira fase da dosimetria no Acórdão vergastado, em especial quanto
à personalidade do réu e sua intensidade de dolo ou grau de culpa, o que descortina a
aplicação da agravante.
Neste desiderato, sob todo o exposto, com fulcro na aplicação da lei
penal e processual castrense nos crimes militares por extensão, indubitável é a
inaplicabilidade do CPB, como quer a PGJM, no tocante à agravante genérica do art.
61, inciso II, alínea “g”, do Códex ordinário, tendo em vista não se tratar de omissão
passível de aplicação subsidiária.
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela Defesa
constituída, por entender que as matérias neles aventadas foram devidamente
enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357065v3 e
do código CRC d40746bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/12/2023, às 14:26:26
7000615-72.2023.7.00.0000
40001357065 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR